Tribunal: TJSP
Processo: 0021033-80.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado consumado, homicídio duplamente qualificado tentado e fuga de pessoa presa – Alegação de que a dosimetria lançada foi contrária ao texto expresso da lei penal – Impossibilidade – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Circunstâncias judiciais bem fundamentadas pelo magistrado sentenciante - Não há flagrante ilegalidade a ser sanada -

Ementa:

REVISÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado consumado, homicídio duplamente qualificado tentado e fuga de pessoa presa – Alegação de que a dosimetria lançada foi contrária ao texto expresso da lei penal – Impossibilidade – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Circunstâncias judiciais bem fundamentadas pelo magistrado sentenciante - Não há flagrante ilegalidade a ser sanada - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.